Tribunal: TJSP
Processo: 1003354-28.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
r Municipal no 42/1995, anterior à Emenda Constitucional no 29/2000 – Sentença de improcedência – Insurgência da contribuinte – Acolhimento – Lei Complementar Municipal que, em seu artigo 2o, estabelece alíquota mais elevada para os contribuintes que sejam proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores de mais de 02 imóveis não edificados, o que é vedado, nos termos da Súmula no 589 do E. Supremo Tribunal Federal – Seletividade não evidenciada – Lei municipal que não visa a atender à função social da propriedade mediante tributação com alíquota maior dos imóveis não edificados, mas sim, tributar com alíquota mais elevada os contribuintes que tenham mais de um imóvel, ainda que não edificados, o que não se admite – Alegação de ausência de Planta Genérica de Valores – Lei Complementar no 324/2017 que foi publicada sem o anexo que trata da PGV - Princípio da publicidade que não foi devidamente atendido – Impossibilidade de cobrança do IPTU com base nessa lei – Precedentes – Possibilidade, todavia, haja vista a efetiva ocorrência do fato gerador, de se promover ao lançamento com base na alíquota mínima prevista na lei municipal anterior – Sentença reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003354-28.2022.8.26.0363; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/12/2023; Data de Registro: 10/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Tania Ahualli

Comarca:

Mogi-Mirim

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/12/2023

Data de publicação:

10/12/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Município de Mogi Mirim – IPTU – Alegação de inconstitucionalidade da alíquota de 2% aplicada no lançamento do IPTU incidente sobre os imóveis de propriedade da autora, no exercício de 2018 a 2022 – Afirmação, pela contribuinte, de nulidade do lançamento em razão da progressividade da alíquota, a qual foi fixada pela Lei Complementar Municipal no 42/1995,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Município de Mogi Mirim – IPTU – Alegação de inconstitucionalidade da alíquota de 2% aplicada no lançamento do IPTU incidente sobre os imóveis de propriedade da autora, no exercício de 2018 a 2022 – Afirmação, pela contribuinte, de nulidade do lançamento em razão da progressividade da alíquota, a qual foi fixada pela Lei Complementar Municipal no 42/1995, anterior à Emenda Constitucional no 29/2000 – Sentença de improcedência – Insurgência da contribuinte – Acolhimento – Lei Complementar Municipal que, em seu artigo 2o, estabelece alíquota mais elevada para os contribuintes que sejam proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores de mais de 02 imóveis não edificados, o que é vedado, nos termos da Súmula no 589 do E. Supremo Tribunal Federal – Seletividade não evidenciada – Lei municipal que não visa a atender à função social da propriedade mediante tributação com alíquota maior dos imóveis não edificados, mas sim, tributar com alíquota mais elevada os contribuintes que tenham mais de um imóvel, ainda que não edificados, o que não se admite – Alegação de ausência de Planta Genérica de Valores – Lei Complementar no 324/2017 que foi publicada sem o anexo que trata da PGV - Princípio da publicidade que não foi devidamente atendido – Impossibilidade de cobrança do IPTU com base nessa lei – Precedentes – Possibilidade, todavia, haja vista a efetiva ocorrência do fato gerador, de se promover ao lançamento com base na alíquota mínima prevista na lei municipal anterior – Sentença reformada - Recurso provido.